Tribunal: TJDFT
Processo: 0729878-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO RELATIVO AO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante, em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para aduzir omissão no acórdão, à míngua de observância do art. 5o, LVIII, CF, eis que necessariamente o embargante seria submetido à identificação criminal, haja vista não portar documento no momento da abordagem policial, o que impossibilitaria a consumação do crime de falsa identidade (art. 307 do CP), hipótese de crime impossível. Prosseguindo, aduz ter sido imposto regime de cumprimento mais gravoso, pois a condenação criminal pretérita foi considerada como maus antecedentes, e não no instante da fixação da pena intermediária como circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual deveria ter sido fixado o regime aberto.
4. Parecer ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 63846216).
5. Sem razão. O vergastado acórdão claramente delineou que o delito previsto no art. 307 do CP consuma-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente de obtenção de qualquer vantagem (crime formal), tal como experenciado na hipótese, em que o embargante mentiu seu nome perante policiais, declarando o de seu irmão, para supostamente se esquivar de mandado de prisão. Além disso, foi propriamente afastada a tese defensiva de crime impossível no item 9 da ementa.
6. Noutra via, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena se lastreou nos critérios definidos em lei (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal), impondo-se o semiaberto para aqueles condenados reincidentes, sendo desinfluente que a condenação transitada em julgado tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, isto é, o embargante é inequivocadamente reincidente, mas referida qualificação foi considerada, tão somente para fins de dosimetria, como maus antecedentes, o que não lhe subtrai a aludida condição. Ademais, ainda que assim não fosse, o art. 33, §3o, do CP, determina a observância das circunstâncias judiciais do art. 59 para o enquadramento do regime de cumprimento da pena, que, na espécie, teve o vetor de maus antecedentes valorado negativamente. Logo, à luz do regramento legal, incabível o acolhimento da irresignação.
7. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.